Tribunal: TJES
Processo: 5011407-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por METALÚRGICA MOZER LTDA - EPP contra acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento, deu provimento ao recurso interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO. A embargante alega omissão quanto ao exame da situação jurídica relativa ao retorno das partes ao estado anterior ao auto de arrematação e a suposto enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às alegações da embargante relacionadas ao retorno das partes ao estado anterior à arrematação e à análise de eventual enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração limita-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não padece de omissão, pois analisou as alegações trazidas pelas partes, destacando que o contrato entre as partes permanece produzindo efeitos e que a decisão que anulou a alienação limitou-se à constatação de preço vil, determinando o retorno das partes ao estado anterior à arrematação, com continuidade do procedimento extrajudicial.

As razões apresentadas pela embargante revelam mero inconformismo com a decisão proferida, sendo inadequadas para reanálise do mérito por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A alegação de omissão deve demonstrar efetiva ausência de apreciação de questões essenciais ao julgamento, não se confundindo com mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022 e art. 1.023, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no voto.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011407-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: METALURGICA MOZER LTDA - EPP

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por METALÚRGICA MOZER LTDA - EPP contra acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento, deu provimento ao recurso interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO. A embargante alega omissão quanto ao exame da situação jurídica relativa ao retorno das partes ao estado anterior ao auto de arrematação e a suposto enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às alegações da embargante relacionadas ao retorno das partes ao estado anterior à arrematação e à análise de eventual enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração limita-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não padece de omissão, pois analisou as alegações trazidas pelas partes, destacando que o contrato entre as partes permanece produzindo efeitos e que a decisão que anulou a alienação limitou-se à constatação de preço vil, determinando o retorno das partes ao estado anterior à arrematação, com continuidade do procedimento extrajudicial.

As razões apresentadas pela embargante revelam mero inconformismo com a decisão proferida, sendo inadequadas para reanálise do mérito por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A alegação de omissão deve demonstrar efetiva ausência de apreciação de questões essenciais ao julgamento, não se confundindo com mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022 e art. 1.023, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no voto.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011407-79.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
METALÚRGICA MOZER LTDA - EPP

EMBARGADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
METALÚRGICA MOZER LTDA - EPP
contra o v. acórdão (id. 10975908) que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do embargante.

Em suas razões (id. 11409772), a embargante alega a existência de omissão, pois o v. acórdão ignorou os fatos e a situação jurídica relevante ao estabelecimento do retorno das partes ao estado anterior ao auto de arrematação e, via de consequência, não examinou o enriquecimento ilícito por parte da embargante.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja sanado o vício apontado, com a reforma do acórdão, para que seja negado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Ante a aplicação do § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Entendo que inexistem os vícios apontados no acórdão embargado, pois, em verdade, pretende a embargante desconstituir o contrato e afastar o pagamento das parcelas apenas sob o fundamento de que o procedimento de alienação extrajudicial foi anulado pelo Poder Judiciário em outro feito.

Sobre esse ponto, transcrevo trecho do acórdão embargado:

[...] a matéria levada à apreciação do Poder Judiciário nos autos do processo n. 0000316-18.2018.8.08.0023 estava adstrita à nulidade de uma das etapas do procedimento de alienação extrajudicial, de forma que o contrato permanece produzindo seus efeitos, dentre os quais a possibilidade de ser consolidada a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário e as consequências legais decorrentes dessa consolidação.

Em um exame do acórdão que reconheceu a nulidade da arrematação (id. 9432531), nota-se que não houve declaração de vício na tramitação do procedimento, mas apenas foi concluído que o bem foi alienado em preço vil, o que implica no retorno das partes ao estado anterior ao auto de arrematação e a posterior continuidade do procedimento extrajudicial a partir do ato anulado.

Assim sendo, as cláusulas contratuais se diferem do procedimento de alienação extrajudicial e, ante a venda por preço vil, basta apenas a retomada do procedimento extrajudicial, pois não houve qualquer modificação em relação ao conteúdo do contrato. [...]

Assim, ao contrário do que alega a embargante, o v. acórdão não padece de omissão, na medida que apreciou as alegações trazidas pelas partes.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 10/02/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões